Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0732808-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. AGRAVADO: KATIANE SOARES ANDRADE DESPACHO Considerando que a decisão agravada (ID 222545433 do processo de referência) foi prolatada em 14/01/2025, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto em 08/08/2025 (ID 74913369), intime-se a exequente/agravante para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator